Tribunal: TJES
Processo: 5003125-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003125-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas,

de acordo com a estratégia defensiva

2.

“
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

3.

Ordem parcialmente concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003125-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA

Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA MAIA,
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, por encontrar-se preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº
0004032-13.2023.8.08.0012
.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que, realizado o interrogatório do paciente, não lhe foi concedido o direito de responder apenas às perguntas de seu advogado. Deste modo, alegando cerceamento do direito de defesa, requer a anulação do seu interrogatório, com a realização de novo ato processual, garantindo ao réu o direito de responder somente às perguntas defensivas.

Ademais, sustenta que o paciente está preso há 08 (oito) meses, resultando em excesso de prazo no encarceramento do paciente, ocorrendo o alargamento desnecessário do prazo processual ante a nulidade decorrente de ato do magistrado.

Ante o exposto, requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal e, no mérito, a expedição de alvará de soltura por excesso de prazo.

O pedido liminar foi, parcialmente,
deferido
(ID 7648469).

Informações da suposta Autoridade Coatora (ID 7783093).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7797988), manifestando-se pela concessão parcial da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Conforme observo da cópia do Termo de Audiência realizada no dia 06/3/2024, a advogada de defesa requereu que fosse concedido ao réu/paciente o direito de responder apenas às perguntas realizadas pela defesa, reservando-se ao acusado o direito ao silêncio quanto às perguntas do Juízo e do Ministério Público. Contudo, o juízo indeferiu o pleito.

Após analisar o caso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e os precedentes desta Corte Estadual de Justiça, entendo que assiste razão à defesa.

O
silêncio parcial
ou
seletivo
é a possibilidade do réu responder parte das perguntas que lhe são feitas.

Nos termos do
ar. 186, do Código de Processo Penal
, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas,
de acordo com a estratégia defensiva. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo. De fato, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas.

- Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 833.704/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.);

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa.

3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.

4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa.

(HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Não desconheço a decisão proferida no RHC 213849/SC, de lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, na qual afirmou que “
a garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado a fim de que não produza provas contra si; por outro lado tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal neste sentido. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve ser encerrado sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade
”.

Não obstante, fora interposto o Agravo Regimental em face da referida decisão, estando o feito em julgamento perante o Supremo Tribunal Federa, já havendo dois votos divergentes ao E. Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo a nulidade dos interrogatórios, estando o feito com vista ao Eminente Ministro Gilmar Mendes.

Há precedente, nesta Colenda Câmara, perfilhando o entendimento do Tribunal da Cidadania, de Relatoria do E. Des. Willian Silva -
habeas corpus
nº 5005446-94.2023.8.08.0000.

Deste modo, diante dos posicionamentos supramencionados, entendo que
assiste razão à defesa quanto à nulidade do interrogatório
.

Quanto ao pleito de excesso de prazo, entendo que não assiste razão à defesa.

Sobre o excesso de prazo, relembro
entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalto que o paciente foi preso em flagrante, na data de 11/7/2023, pela suposta prática do ilício previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 22/8/2023. Oferecida resposta à acusação, fora marcada audiência de instrução e julgamento para a data de 06/3/2023, com oitiva da testemunha. Ao final, fora indeferido o pleito da defesa no sentido de que o réu respondesse, apenas, às perguntas de seu patrono, estando o feito concluso em Gabinete.

Deste modo, não vislumbro, excesso de prazo na condução do feito.

Ademais, cabe ressaltar que o paciente já foi condenado por outras ações penais, restando clara a necessidade de se resguardar a ordem pública diante da reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, anulando o interrogatório e concedendo ao réu o direito de responder apenas às perguntas formuladas por sua defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)